Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-04.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004295-04.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 005.995.601-18 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PROMOVENTE APOSENTADA POR INVALIDEZ- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor sem prova da contratação,
de modo que o valor cobrado deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, em razão dos diversos descontos em conta de beneficiária da previdência social.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados
,
bem como a condenou ao pagamento de
indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida de serviços não contratados,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, decido:

a) Confirmar a liminar concedida;

b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados,
cesta fácil econômica, cartão crédito anuidade e tarifas bancárias.

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes o valor de
R$ 2.282,41 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que inexistem indícios de fraude que justificassem a responsabilização do Réu, não há que se falar em culpa a si imputável, posto que somente a parte Autora possa ter permitido a terceiros utilizarem seu nome de forma indevida, restando, contudo, a culpa por tais fatos a recair somente sobre essa.

Sustentou que as cobranças são devidas e decorrentes de legítima contratação.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que é analfabeta e aposentada por invalidez e realizou abertura de conta salário na agência requerida no intuito de receber benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Narra que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes a serviços denominados
cesta fácil econômica, cartão crédito anuidade e tarifas bancárias
, cujos serviços não foram contratados pela autora.

A parte promovida apresenta recurso genérico e apenas alega que não comprovado qualquer abalo moral decorrente dos fatos e que agiu no exercício regular de seu direito.

Pois bem.

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por dano material e indenização por dano moral decorrente de descontos em conta bancária de serviços não contratados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto houve a cobrança e descontos indevidos de serviços não contratados, posto que inexiste a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center, o que não ocorreu nos autos.

Esclareço que embora não tenha restado comprovado pela promovente qualquer reclamação administrativa, comprovou mediante a juntada de extratos bancários que houveram diversos descontos nos valores de R$ 19,80 R$ 19,40 e outros em valores menores, entretanto persistiram em vários meses e, por se tratar de pessoa aposentada e que recebe parcos recursos, entendo que os fatos são suficientes a ensejar o dano moral.

No que se refere ao dano material e moral, nenhum reparo a fazer, pois o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021